Tribunal: TJMT
Processo: 0007675-92.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007675-92.2018.8.11.0004
RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54970995) interposto por BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50674977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NEGATIVA JUDICIAL FUNDAMENTADA – MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA NECESSIDADE DA PERÍCIA – MATÉRIA PRECLUSA – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 3. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO DE DROGAS ATESTANDO A VENDA POR PARTE DO RÉU – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 – 4. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 5. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – DESCABIMENTO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – 6. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A mera alegação de que o réu é dependente químico, desacompanhada de elementos de convicção aptos a respaldá-la, não implica em automática imprescindibilidade de realização do exame voltado à constatação da dependência, uma vez que a análise quanto à necessidade da perícia insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, cumprindo frisar que, neste caso concreto, não tendo o indeferimento judicial sido impugnado pelas vias cabíveis à época de sua prolação e tampouco constado como preliminar nas alegações finais defensivas, a matéria encontra-se preclusa. 2. O depoimento prestado por usuário de drogas perante a autoridade policial, conquanto não tenha sido repetido em juízo, teve o seu conteúdo corroborado na etapa judicial por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas ouvidas em audiência, de modo que aquele elemento informativo do inquérito pode ser valorado na formação do convencimento do magistrado, sem que haja ofensa ao art. 155 do CPP. 3. Não prospera a pedido de absolvição por falta de provas quanto ao narcotráfico, visto que a materialidade e a autoria estão comprovadas a partir dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, todos dando conta de que o apelante, a título oneroso, distribuía drogas ilícitas ao consumo de terceiros, sendo de se notar que a prova oral coaduna-se com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão por que tampouco há falar em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio. 4. O acolhimento do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/06, in casu, esbarra no flagrante não preenchimento dos requisitos legais que condicionam a sua incidência. 5. É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e do TJMT. 6. Recurso conhecido, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, desprovido o apelo.” (Ap. 0007675-92.2018.8.11.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020, Publicado DJE em 12/08/2020)
Alega violação: (i) ao art. 5°, LIV, da CF e ao art. XI, n. 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao argumento de cerceamento de defesa diante da não realização do exame de dependência química; (ii) ao art. 155 do CPP, sob a assertiva de ausência de provas judicializadas para a condenação; (iii) aos arts. 5°, LVII e 93, IX, ambos da CF, 386, VII, do CPP e 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação e de necessidade de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas; (iv) aos arts. 5°, XLVI e LXVI, ambos da CF e 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado e (v) aos arts. 59 e 68, ambos do CP, ao argumento de punição excessiva quando da dosimetria penal.
Recurso tempestivo (Id. 55113497)
Contrarrazões – Id. 60746979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 5°, XLVI, LIV, LVII e LXVI e 93, IX, todos da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega violação ao aos arts. 59 e 68, ambos do CP, de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, impossibilitando a exata compreensão da matéria.
Outrossim, a despeito de alegar ofensa aos arts. XI, n. 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 155 e 386, VII, ambos do CPP e 28 e 33, §4°, ambos da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007675-92.2018.8.11.0004
RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 54970999) interposto por BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE MATOS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 50674977):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NEGATIVA JUDICIAL FUNDAMENTADA – MERA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA NECESSIDADE DA PERÍCIA – MATÉRIA PRECLUSA – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 3. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO DE DROGAS ATESTANDO A VENDA POR PARTE DO RÉU – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 – 4. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 5. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – DESCABIMENTO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – 6. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A mera alegação de que o réu é dependente químico, desacompanhada de elementos de convicção aptos a respaldá-la, não implica em automática imprescindibilidade de realização do exame voltado à constatação da dependência, uma vez que a análise quanto à necessidade da perícia insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, cumprindo frisar que, neste caso concreto, não tendo o indeferimento judicial sido impugnado pelas vias cabíveis à época de sua prolação e tampouco constado como preliminar nas alegações finais defensivas, a matéria encontra-se preclusa. 2. O depoimento prestado por usuário de drogas perante a autoridade policial, conquanto não tenha sido repetido em juízo, teve o seu conteúdo corroborado na etapa judicial por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas ouvidas em audiência, de modo que aquele elemento informativo do inquérito pode ser valorado na formação do convencimento do magistrado, sem que haja ofensa ao art. 155 do CPP. 3. Não prospera a pedido de absolvição por falta de provas quanto ao narcotráfico, visto que a materialidade e a autoria estão comprovadas a partir dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, todos dando conta de que o apelante, a título oneroso, distribuía drogas ilícitas ao consumo de terceiros, sendo de se notar que a prova oral coaduna-se com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão por que tampouco há falar em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio. 4. O acolhimento do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/06, in casu, esbarra no flagrante não preenchimento dos requisitos legais que condicionam a sua incidência. 5. É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e do TJMT. 6. Recurso conhecido, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, desprovido o apelo.” (Ap. 0007675-92.2018.8.11.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020, Publicado DJE em 12/08/2020)
Alega violação: (i) ao art. 5°, LIV e LV, da CF, ao argumento de cerceamento de defesa diante da não realização do exame de dependência química e de ausência de provas judicializadas para a condenação; (ii) ao art. 5°, LVII e 93, IX, sob a assertiva de ausência de provas suficientes para a condenação e de necessidade de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas e (iii) ao art. 5°, XLVI, ao argumento de impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado e de punição excessiva quando da dosimetria penal.
Recurso tempestivo (Id. 55120953).
Contrarrazões – Id. 60746980.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF) ao argumento de cerceamento de defesa diante da não realização do exame de dependência química e de ausência de provas judicializadas para a condenação.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Sistemática de repercussão geral. Tema 339
Aponta o Recorrente a ofensa ao art. 93, IX, da CF, sob a assertiva de ausência de fundamentação idônea, à luz da prova dos autos, para sustentar a condenação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação às questões discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, no ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 958241 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v